Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-41.2022.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003496-41.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 012.334.964-84 (RECORRENTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia,
o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral d
eve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e
do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo (R$ 2.681,63) e a existência de um restritivo posterior, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não me
rece reparo.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003496-41.2022
.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA ajuizou reclamaçã
o indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID176556506/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, bem como condenar a parte reclamada a
pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID176556508/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente,
pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID176556512/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023